Tribunal: TJDFT
Processo: 0715205-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. SISBAJUD. RESULTADO INFRUTÍFERO. PEDIDO DE REITERAÇÃO. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA DEVEDORA. DECISÃO REFORMADA.
1.Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". A tutela jurisdicional deve ser adequada, célere, justa e efetiva.
2. A renovação das pesquisas realizadas pelo juízo deve se pautar em elementos que indiquem que a nova busca será frutífera, observado o princípio da razoabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Os indícios podem decorrer de alteração na situação econômico-financeira do executado – caso demonstrada pelo credor – ou do resultado positivo de pesquisas anteriores. O decurso do tempo, desde que relevante, também pode ser invocado como motivação razoável para a renovação das pesquisas patrimoniais disponíveis ao juízo, dada a possibilidade de mudança financeira ou patrimonial do executado. Porém, a repetição de pesquisas em prazos ínfimos e sem indícios de alteração do quadro fático seria ineficiente para a execução e para os demais processos que tramitam no juízo.
4. Na hipótese, a diligência anterior foi infrutífera e houve decurso de prazo razoável: o lapso de mais de um ano e meio desde a última pesquisa é suficiente para realizar nova medida.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.